Tribunal: TJES
Processo: 5004035-79.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004035-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCAS VINICIUS MENEZES ALMEIDA

AGRAVADO: KATIA DAS GRACAS MENEZES e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA AFASTARA DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. O agravante pleiteia o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita e a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, à luz da presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência de recursos e dos elementos trazidos aos autos para infirmar essa presunção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser requerido a qualquer tempo, sendo suficiente que o requerente, pessoa física, declare não ter condições de arcar com as despesas processuais, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

4 - A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada caso existam elementos concretos que demonstrem a inexistência da alegada situação de insuficiência econômica.

5 - No caso em análise, o agravante comprovou ser advogado em início de carreira, com encargos financeiros significativos, incluindo pagamento de aluguel, empréstimos, dívidas domésticas e amortização de financiamento estudantil (FIES), o que caracteriza situação de dificuldade econômica.

6 - Não foram apresentados elementos nos autos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência do agravante, considerando-se que a exigência do pagamento das custas processuais, dado o valor da causa, representa um obstáculo ao acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1311620/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUCAS VINICIUS MENEZES ALMEIDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim (id. 7857089) que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas processuais iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais, o Agravante pleiteia o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, pugnando, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento.

Deferi, no id. 9687013, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Regularmente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões (id. 9731610).

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 21 de outubro de 2024.

DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004035-79.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCAS VINICIUS MENEZES ALMEIDA

AGRAVADO: KATIA DAS GRACAS MENEZES, JUAREZ PEREIRA DE ALMEIDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUCAS VINICIUS MENEZES ALMEIDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim (id. 7857089) que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas processuais iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais, o Agravante pleiteia o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, pugnando, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento.

Deferi, no id. 9687013, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Regularmente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões (id. 9731610).

Pois bem.

Nos termos da jurisprudência sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
"O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3º, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário"
(AgInt no AREsp 1311620/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018).

Consoante delineado no momento do deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, o
MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao indeferir a gratuidade da justiça postulada na ação judicial de origem, consignou na decisão vergastada que “
a despeito dos argumentos lançados na petição inicial, o autor é advogado e, conforme declaração de imposto de renda, em ID 37223317, possui mais de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) em patrimônio, divididos em um veículo de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), um ponto comercial de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), que inclusive informou ser alugado para uma igreja, e uma residência avaliada em R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais)
”.

Ocorre que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos prestada por pessoa natural decorre da lei, conforme previsto no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, exigindo-se a comprovação dos requisitos apenas se houver elementos concretos capazes de infirmá-la.

Na hipótese vertente, o agravante aduz ser advogado em início de carreira, e que “
sustenta o lar, pagando aluguel e empréstimos contraídos dado ao início de sua carreira profissional e dívidas domésticas e ainda que o tal cursou seu ensino superior de Direito pelo benefício do Fies, e agora, na fase amortização está a quitar suas obrigações com monte devedor que supera mais de cinquenta mil reais. Ainda, juntada a última declaração de IRPF, é verificado que houve valores a serem restituídos, mostrando a sua faixa de isenção ao pagamento do tributo, e os valores que efetivamente recebe, o que não chega nem a 4 (quatro) salários-mínimos”
.

Com efeito, verifica-se que não há nos autos elementos capazes de ilidir a veracidade da declaração de hipossuficiência, de modo que o pagamento das custas processuais – considerado o valor atribuído à causa – R$ 206.986,51 (duzentos e seis mil novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e um centavos) – consubstancia óbice ao acesso à justiça.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento, conferindo-lhe provimento, para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita ao ora agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 18/11/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho a Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões